Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706790-37.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: MARIA JOSE BATISTA RAMALHO DE ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em observância à certidão de ID 40127357, lavrada pelo NUGEPNAC, procede-se à alteração do registro do sobrestamento do feito no PJe da forma sugerida. Cumpra-se a decisão de ID 38515256 para que o referido sobrestamento seja mantido até o julgamento final da controvérsia perante o Supremo Tribunal Federal (Ofício-circular n. 19/PRES. STF e arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente